Tribunal: STF
Processo: RHC 177515
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA (ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.



    II – No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedente a revisão criminal ajuizada pela defesa, afirmando que o caso era de crime continuado específico (art. 71, parágrafo único, do CP).



    III – O acórdão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme em admitir a elevação da reprimenda, em até o triplo, quando tratar-se de crime praticado em continuidade delitiva específica prevista no parágrafo único do art. 71 do Código Penal. Precedentes.



    IV – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, o que não ocorre no caso.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.